Tribunal: TJSP
Processo: 1007373-60.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais. Cobrança de serviços que a autora alega não ter contratado. Inexigibilidade da cobrança. Restituição determinada. Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável. Indenização devida. Valor arbitrado em excesso pelo Juízo. Redução para R$

Ementa:
Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais. Cobrança de serviços que a autora alega não ter contratado. Inexigibilidade da cobrança. Restituição determinada. Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável. Indenização devida. Valor arbitrado em excesso pelo Juízo. Redução para R$ 5.000,00. Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007373-60.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, é apelada MARIA DA SILVA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 2/12
Apelante: PREVISUL – Companhia de Seguros Previdência do Sul
Apelada: Maria da Silva Pereira
Comarca: Assis 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.503
EMENTA
Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com reparação por danos morais. Cobrança de
serviços que a autora alega não ter contratado. Inexigibilidade
da cobrança. Restituição determinada. Peculiaridades do caso
concreto que denotam a caracterização excepcional de dano
moral indenizável. Indenização devida. Valor arbitrado em
excesso pelo Juízo. Redução para R$ 5.000,00. Recurso da ré
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de repetição de indébito
cumulada com reparação por danos morais, ajuizada pela
apelada em face de PREVISUL Companhia de Seguros
Previdência do Sul, julgada parcialmente procedente pela
respeitável sentença de fls. 103/108, cujo relatório se
adota, para declarar a inexistência de contratação entre as
partes e a inexigibilidade dos valores apontados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 3/12
contrato de seguro, condenar a ré a restituir à autora, de
forma
simples,
todos
os
valores
descontados
indevidamente, a partir de fevereiro de 2017, com correção
desde cada desconto e juros da citação, condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$
8.000,00, com correção e juros desde a data da sentença.
Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários
arbitrados em R$ 1.500,00.
Apela a ré (fls. 110/121), alegando, em
resumo, que: não há contato pessoal entre a Seguradora e
o Segurado, visto que o Corretor trata exclusivamente da
intermediação, aliás como sói acontecer, e a Proposta
chega já assinada, pelo que não pode haver sua
responsabilização por ato do terceiro, haja vista ter tomado
todas as precauções para evitar qualquer tipo de lesão ao
proponente; na ocorrência de qualquer problema na
intermediação ou angariação de seguro, o Corretor deverá
arcar com o ato praticado; inexiste ilícito por parte da
Seguradora, a qual apenas cumpriu seu papel de garantir o
risco, não tendo participado da angariação; inexistem
danos morais; o valor da condenação deve ser reduzido.
Recurso tempestivo; com preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 4/12
Contrarrazões a fls. 129/138.
É o relatório.
Cuida-se de ação de repetição de indébito,
com pedido de reparação por danos morais, na qual a
autora pretendeu ver reconhecida a inexistência de relação
jurídica com a PREVISUL
Companhia de seguros
Previdência do Sul, decorrente de um contrato de seguro
que não teria assinado.
A respeitável sentença julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, declarando inexistente a
relação jurídica e condenando a ré à restituição dos valores
indevidamente cobrados, em sua forma simples, além de
condenar a ré pelos danos morais sofridos.
A ré disse que não atuou para a ocorrência
dos fatos. A responsabilidade seria do corretor.
A ré faz parte da cadeia de fornecimento e,
além disso, nem mesmo existe prova da alegada fraude.
Tudo o que se sabe é que a autora não contratou o seguro.
Como já reconhecido neste Tribunal, em
caso envolvendo a mesma ré:
“EMENTA: SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 5/12
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - DÉBITO INDEVIDO - EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE
NÃO RESTOU DEMONSTRADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA-
RÉ QUE É EVIDENTE, HAJA VISTA QUE OS DESCONTOS FORAM POR ELA
EFETUADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS CABIMENTO. Apelação da ré improvida e
parcialmente provida a da autora.” (Apelação Cível no
1001482-83.2020.8.26.0189, Rel. Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito
Privado).
Por outro lado, na esteira do entendimento
exposto pelo nobre magistrado na sentença, tenho que o
dano moral sofrido pela autora restou provado nos autos.
Sobre
o
dano
moral,
examine-se
a
doutrina:
"Regra geral, 'no plano do dano moral não basta o fato em si
do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão,
prejudicialmente moral'.
Mas esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos
pela jurisprudência, pois 'há danos morais que se presumem, de modo
que ao autor basta a alegação, ficando a cargo da outra parte a
produção de provas em contrário; assim, os danos sofridos pelos pais
por decorrência da perda dos filhos e vice-versa, por um cônjuge

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 6/12
relativamente à perda do outro; também os danos sofridos pelo próprio
ofendido, em certas circunstâncias especiais, reveladoras da existência
da dor para o comum dos homens. Há outros, porém, que devem ser
provados, não bastando a mera alegação, como a que consta da
petição inicial (simples aborrecimento, naturalmente decorrente do
insucesso do negócio)'.
Com efeito, em função da diversidade do dano moral
pretendido, tem-se aceito um tratamento diferenciado no que se refere
ao ônus probatório" (in "Dano Moral", Yussef Said Cahali, 2a Edição,
Ed. Revista dos Tribunais, 1998, pág. 703).
Ou, como ensina Rui Stoco:
"Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque
imaterial, não depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o
fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva,
dependem de comprovação, ou pelo menos que esses reflexos
decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a
vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo,
seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante."
(Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição,
pág. 1381/82).
É certo que, em regra, a mera cobrança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 7/12
valor indevido não gera dano moral passível de
indenização, não havendo que se falar em dano moral in re
ipsa.
Esta
Câmara
já
apreciou
causas
semelhantes à presente, entendendo que a situação em
comum não passou de mero aborrecimento do cotidiano.
Veja-se:
Seguro. Declaratória de inexistência de débitos. Cumulação
com reparação de danos morais e repetição do indébito. Cerceamento
de defesa inocorrente. Cobrança de serviços que o autor alega não ter
contratado. Inexigibilidade da cobrança. Restituição determinada.
Pretensão de restituição em dobro. Inadmissibilidade. Ausência de má-
fé da ré in casu. Valores que devem ser restituídos na forma simples.
Danos morais que não restaram caracterizados. Mera cobrança que não
gera danos passíveis de indenização. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003075-45.2017.8.26.0063; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a
Vara; Data do Julgamento: 15/02/2018; Data de Registro:
15/02/2018)
APELAÇÃO
Cobrança indevida
DANOS MORAIS

Débitos em conta corrente relativos a seguro não autorizado - Danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 8/12
morais não caracterizados, constituindo os fatos mero dissabor e
aborrecimento que não atinge patamar indenizável Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004186-84.2017.8.26.0024; Relator (a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/09/2018; Data
de Registro: 14/09/2018).
Contudo, ressalvado os entendimentos
contrários, tenho que as circunstâncias do caso concreto
autorizam, de forma excepcional, o reconhecimento do
dano moral indenizável, ainda que não tenha havido, de
fato, inscrição do nome da autora nos serviços de proteção
ao crédito.
A situação em debate extrapola o limite do
aborrecimento cotidiano, passando a atingir a esfera
extrapatrimonial da autora-apelante, vez que se trata de
pessoa quase idosa, que recebe apenas o benefício
previdenciário, de modo que os descontos recaíram sobre
verbas de natureza alimentar.
Não bastasse, os extratos dos autos
comprovam que a autora aufere benefício de pequeno
valor, com maior repercussão pelos descontos indevidos
realizados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 9/12
A ré aproveitou-se da hipervulnerabilidade
inerente a pensionistas para perpetrar a cobrança indevida,
que restou incontroversa nestes autos.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, por
vezes, também já entendeu pelo cabimento de indenização
por dano moral em casos análogos envolvendo seguradoras:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEGURO DE
ACIDENTES PESSOAIS
AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER
CONTRATADO COM A PARTE ADVERSA
PERÍCIA TÉCNICA
GRAFOSCÓPICA PRODUZIDA CONCLUSÃO CABAL QUANTO À
FALSIDADE DA ASSINATURA DANOS MORAIS OCORRÊNCIA
ADEQUAÇÃO DA VERBA AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO
COLEGIADO EM SITUAÇÕES PARELHAS ENVOLVENDO A
INCONFORMADA MÁ-FÉ SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ART.
80, II E VII DO DIPLOMA PROCESSUAL AO INSISTIR NA VALIDADE
DE CONTRATO INAUTÊNTICO, IMPONDO SANCIONAMENTO
PREVISTO NO ARTIGO SEGUINTE DO REFERIDO CÓDIGO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0000348-66.2017.8.26.0246; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 10/12
Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019).
SEGURO. DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Sentença que declarou inexistência de contrato de seguro e
determinou o cancelamento dos descontos indevidos na conta da autora
e restituição em dobro. Apelo da autora para majoração do valor da
indenização. Valor fixado em R$ 3.000,00 que deve ser mantido.
Desdobramentos decorrentes dos descontos indevidos que não
representaram vexame, sofrimento ou humilhação a ponto de
fundamentar o pedido de elevação da indenização por danos
extrapatrimoniais. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1001116-19.2018.8.26.0414; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
25/08/2019)
Assim
sendo,
pelas
peculiaridades
supramencionadas, não há como simplesmente enquadrar
os fatos discutidos como “mero aborrecimento”.
Por outro lado, relativamente ao quantum
indenizatório,
o
eminente
Desembargador
Antonio
Rigolin, da Colenda 31a Câmara deste Tribunal, já deixou
anotado que "A indenização pela reparação do dano moral deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 11/12
fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à
vítima, a guardar conformidade com o grau da culpa e a influenciar no
ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Reconhecida a
ocorrência da devida proporcionalidade, deve prevalecer o critério
adotado pela sentença." (Ap. c/ Rev. 589.890-00/1).
Ou seja, o valor da indenização por dano
moral deve ser suficiente para atender a repercussão
econômica do dano, a dor experimentada pela vítima, além
do grau de culpa do ofensor, ou seja, deve existir
proporção entre a lesão e o valor da reparação.
Na situação em apreço, tenho que a
fixação
de
R$
5.000,00
atende
aos
critérios
de
arbitramento da indenização e à dupla finalidade da
condenação, sem caracterizar enriquecimento sem causa
da autora, razão pela qual necessária a redução do valor
de R$ 8.000,00 fixado pelo Juízo.
Em sendo assim, altero a respeitável
sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor R$ 5.000,00, com os
consectários constantes da r. sentença, mantida quanto ao
mais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007373-60.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 12/12
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos
acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR